Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-85.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700129-85.2025.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: FRANCISCO COELHO FONTES RECORRIDO: GRUPO SUPPORT DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão de ID 78335193 que indeferiu o pedido de reconsideração apresentado pelo autor em face do acórdão que não conheceu do recurso inominado por ele interposto. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida por meio de recurso inominado, embora intitulada interlocutória, teria encerrado a fase de cumprimento de sentença, tornando cabível o recurso. Subsidiariamente, requer aplicação do princípio da fungibilidade recursal e, ainda, a redução ou afastamento dos honorários de sucumbência. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No caso, a decisão embargada foi clara ao indeferir o pedido de reconsideração por ausência de previsão legal. Importa destacar que a parte embargante sequer apontou obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão que rejeitou o pedido de reconsideração, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados no acórdão. Tal inconformismo não se confunde com vício sanável por embargos de declaração. Pretende o embargante, na verdade, rediscutir o mérito, o que não é possível pela via eleita. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator